Tribunal: TJSP
Processo: 0010730-30.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0010730-30.2018.8.26.0361/50005, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante LUIS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, Interessados
CLAYTON PEDROSO ARAUJO, ERIK GUSTAVO RAMOS DA SILVA,
DOUGLAS DE ALMEIDA, CALEBE RODRIGUES DE MOREIRA DE MOURA,
ANTHONY VICTOR DA CUNHA TEIXEIRA, JOSE CARLOS EDUARDO
FERREIRA DA COSTA, GABRIEL MACEDO DA SILVA, JEFERSON
CHAMORRO JUNIOR, LUCAS HENRIQUE DA SILVA REZENDE e SIDNEY
DA SILVA SOUZA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010730-30.2018.8.26.0361/50005 -Voto no 15770
2
Embargos de Declaração no 0010730-30.2018.8.26.0361/50005
Comarca: Jundiaí
Embargante: Mogi das Cruzes
Embargada: C. 7a Câmara de Direito Criminal
Voto no 15770
Embargos de declaração. Ausência de omissão ou
contradição. Teses bem apreciadas no v. acórdão atacado.
Pedido que se relaciona à reapreciação de pontos já
analisados. Embargos conhecidos e rejeitados.
São embargos de declaração opostos por LUÍS HENRIQUE
PEREIRA DE SOUZA em face do v. acórdão de fls. 3050/3071.
Afirma o embargante que há omissão e obscuridade no v.
Acórdão, sustentando que a sua autoria foi analisada de “forma meramente
perfunctória”, aduzindo que “a simples menção de que há registro de contato
telefônico entre ele o corréu DOUGLAS, apontado como prova do envolvimento do
EMBARGANTE como integrante da organização criminosa responsável pelos 5
(cinco) crimes de furtos aos estabelecimentos comerciais na cidade de Mogi das
Cruzes SP, não é suficiente a lastrear a certeza de autoria”.
É o relatório.
Os embargos não devem ser providos.
A bem da verdade o embargante pretende a reapreciação de
pontos já bem apreciados no v. Acórdão, em revisão de mérito, o que não se admite
em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010730-30.2018.8.26.0361/50005 -Voto no 15770
3
Restaram esclarecidas as razões pelas quais se entendeu bem
comprovada a sua autoria, não sendo o caso de absolvição por falta de provas.
O envolvimento de LUIS HENRIQUE foi demonstrado pelo
contato telefônico que manteve com integrantes da organização criminosa
(especialmente DOUGLAS), pelo fato de ter sido preso praticando crime com o
mesmo modus operandi (na companhia de DOUGLAS e JEFERSON) e ainda por
ter sido captado sinal de ERB no mesmo local em que comprovadamente os
furtadores pretendiam praticar novo crime (Comarca de Ubatuba).
Da leitura da fundamentação do Acórdão não resta dúvidas
do envolvimento de LUIS HENRIQUE na associação criminosa, não sendo o caso
de reapreciação da prova na via dos embargos declaratórios.
Sendo assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade
ou ambiguidade, não há como acolher o recurso.
Ante o exposto, CONHECEM-SE e REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
Reinaldo Cintra
Relator